Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017856-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (AGRAVANTE), ALINE DE CARVALHO - CPF: 005.455.251-60 (AGRAVADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), G. D. C. F. (AGRAVADO), G. C. D. C. F. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE DE CARVALHO - CPF: 005.455.251-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETO.

AÇÃO DE ALIMENTOS.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ALIMENTANTE.

PERDA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA GENITORA.

NÃO CONFIGURADO.

ALIMENTOS DEVIDOS.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da intimação e cerceamento de defesa, uma vez que o alimentante compareceu espontaneamente nos autos.

São devidos os alimentos vencidos durante o período em que os alimentados estavam sob a guarda da genitora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017856-11.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: LÁZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS

AGRAVADAS: G. D. C. F. e G. C. D. C. F.

representados por sua mãe ALINE DE CARVALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
LÁZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS,
de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no Cumprimento de Sentença (autos n. 0003027-35.2019.8.11.0004), que indeferiu o pedido de perda da capacidade postulatória de
Aline de Carvalho
e determinou a intimação do ora agravante para efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, sob pena de prisão civil.
(id. 142305192-Pág. 287)

Aduz o agravante que
a partir do ano de 2020, os infantes estiveram sob sua guarda e mesmo assim a agravada, sem deter capacidade de representação, ingressou com pedido de cumprimento de sentença de alimentos que já estavam quitados.

Assevera que tais fatos foram apresentados perante o Juízo da causa, porém não foi acolhida sua pretensão.

Alega vício de representação dos infantes, uma vez que
Aline de Carvalho
não detém a guarda dos filhos, e por isso não pode representá-los judicialmente.

Argumenta que não fora intimado acerca da decisão recorrida, e, somente fora intimado o próprio para que realizasse o pagamento dos valores cobrados a título de alimentos. A ausência de intimação do agravante e seu advogado acerca da decisão agravada gera a este um cerceamento de defesa.

Ao final, requer a tutela antecipada, para reformar de plano a decisão agravada e declarar a perda da capacidade de representação da agravada, bem como para que seja declarada a nulidade de todos os atos posteriores a decisão agravada, ante a ausência de intimação.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 142305190)

Intimado o agravante para fazer prova da incapacidade financeira, procedeu o recolhimento do preparo recursal.

Liminar indeferida. (id. 143824652)

Apresentada contrarrazões. (id. 147035694)

O parecer do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (id. 149973697)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante
LÁZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no Cumprimento de Sentença (autos n. 0003027-35.2019.8.11.0004), que indeferiu o pedido de perda da capacidade postulatória de
Aline de Carvalho
e determinou a intimação do ora agravante para efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, sob pena de prisão civil.
(id. 142305192-Pág. 287)

Eis o teor da decisão agravada:

“Inicialmente, consigno que ainda que o executado alegue a perda da capacidade postulatória da representante dos requerentes sob a alegação que detém a guarda de fato dos filhos, a mãe continua no exercício de seu poder familiar e cobra valores vencidos tão somente no período em que os adolescentes estavam sob sua tutela.

Não obstante, o pagamento feito diretamente aos filhos para que fizessem compras para o pai não deve ser somado à pensão alimentícia, conforme demonstrado nas conversas anexadas.

Assim, reputo de rigor o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Com efeito, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o valor do débito remanescente, sob pena de arquivamento do presente feito.

Aportado aos autos o cálculo atualizado do débito, intime-se o executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do saldo remanescente, mais as parcelas que vencerem no curso do processo, prove que já fez o pagamento ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil pelo prazo de um a três meses, na forma do artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil.”
(id. 142305192-Pág. 287)

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo.

Apesar dos argumentos do agravante, colhe-se dos autos que, quando ajuizado o Cumprimento de Sentença, quem detinha a guarda dos infantes era a genitora
Aline de Carvalho
, e,

após houve a modificação fática da guarda, isso em agosto de 2020.

Como se vê, o objeto do Cumprimento de Sentença antecede a alegada modificação da guarda, logo, a obrigação deve ser cumprida pelo agravante, pai dos infantes.

No que tange a alegada nulidade por ausência de intimação a respeito da decisão, verifica-se que o agravante compareceu espontaneamente nos autos e interpôs o presente recurso, logo não há que se falar em cerceamento de defesa, até porque não sofreu prejuízo processual algum.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Alimentos. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade do procedimento por ausência de citação ou intimação do devedor para realizar o pagamento voluntariamente. Agravante que ingressou espontaneamente nos autos, com advogado constituído. Ausência de prejuízo e contraditório regularmente diferido. Inexistência de nulidade. Ausência de contraditório e ampla defesa apenas com relação ao valor penhorado. Necessidade de manifestação do executado antes da expedição do mandado de levantamento do valor. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2043796-41.2022.8.26.0000; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação do ora agravante, por intempestividade, aduzindo a incapacidade do advogado para receber citação. Alega, ainda, prescrição do débito, mormente em relação aos acessórios (juros e multa). Manutenção. Comparecimento espontâneo do agravante ao processo. Supre a necessidade de intimação pessoal, iniciado o prazo para apresentação da defesa a partir do seu comparecimento (art. 239, § 1o do CPC). Prescrição. Não corre a prescrição contra incapazes nem contra os filhos durante o poder familiar (art. 197, II, e do art. 198, I, ambos do Código Civil). Litigância de má-fé, condenação em razão de atos atentatórios à dignidade da justiça e intempestividade recursal. Argumentos externados pelo recorrido que implicam em efetiva materialização dos princípios do contraditório e ampla defesa. Eventuais excessos e alegada má-fé não detectados. Legislação processual aplicável à espécie. Recurso tempestivo. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2056760-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022)

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022